Tribunal: STM
Processo: 7000784-64.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000784-64.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: MATHEUS KOLCZ SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, negou provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pelo ex-Sd EV do Exército Brasileiro MATHEUS KOLCZ SANTOS contra o
Acórdão proferido nos autos da Apelação 7000029-40.2020.7.00.0000, a fim de
mantê-lo íntegro por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
acolhia os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do ex-
Soldado EV do Exército Brasileiro MATHEUS KOLCZ SANTOS, para, reformando o
Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária
nos autos da Apelação nº 7000029-40.2020.7.00.0000, que deu provimento ao
Apelo defensivo para reformar a Sentença recorrida e absolver o embargante do
crime capitulado no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea
"d", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO
LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/05/2021 10:44:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b32fb16
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 7000784-64.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
EMBARGANTE: MATHEUS KOLCZ SANTOS, ex-Sd EV Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INSANIDADE MENTAL NÃO CONSTATADA. TESES
RECURSAIS DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - Os elementos de prova carreados aos autos não permitem
concluir, indiscutivelmente, pela dependência química do
Agente acometedora da sua sanidade mental.
II - Não merece acolhimento a tese defensiva de inimputabilidade do
Agente, pois em tempo algum da marcha processual, sobretudo na
instância ordinária, requereu-se e insistiu-se pela oportuna
realização das perícias adequadas.
III - O Incidente de Sanidade Mental previsto no art. 156 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), desde que existente ao menos
dúvida razoável sobre a higidez mental do Réu, é a ferramenta que
dispõe a Defesa para comprovar eventual inimputabilidade do
Agente. In casu, todavia, a Defensoria Pública da União quedou-se
inerte e em nenhum momento postulou a utilização do referido
instrumento.
IV - Inexiste dúvida sobre a higidez mental e a capacidade de
autodeterminação do Embargante. Não provimento do Recurso
defensivo. Acórdão confirmatório da condenação mantido em sua
integralidade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/05/2021 10:44:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b32fb16

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Gen
Ex Luis Carlos Gomes Mattos, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos Embargos Infringentes e
de Nulidade defensivo e, por maioria, negar-lhe provimento para manter
incólume o v. Acórdão proferido nos autos da Apelação 7000029-
40.2020.7.00.0000 por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz.

O Ministro José Coêlho Ferreira acolhia os Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pela Defesa do ex-Soldado EV do Exército Brasileiro Matheus Kolcz
Santos, para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto que
formou a corrente minoritária nos autos da Apelação 7000029-
40.2020.7.00.0000, que deu provimento ao Apelo defensivo para reformar a
Sentença recorrida e absolver o Embargante do crime capitulado no art. 290,
caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM.

Acompanharam o voto do Relator os Ministros Carlos Augusto Amaral Oliveira
(Revisor), Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Artur Vidigal de Oliveira,
Lúcio Mário de Barros Góes, José Barroso Filho, Odilson Sampaio Benzi,
Francisco Joseli Parente Camelo, Marco Antônio de Farias, Carlos Vuyk de
Aquino, Leonardo Puntel e Celso Luiz Nazareth.

Brasília-DF, 15 de abril de 2021.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/05/2021 10:44:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b32fb16

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União em favor do ex-Soldado EV do Exército Brasileiro Matheus Kolcz
Santos contra o v. Acórdão desta Corte proferido nos autos da Apelação 7000029-
40.2020.7.00.0000.

Na Sessão de 24.9.2020, este Superior Tribunal Militar (STM), por maioria, negou
provimento à Apelação da Defesa para manter a r. Sentença hostilizada pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos. Já o eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira,
ao reconhecer a dependência química do Agente, concedia provimento ao Apelo
defensivo para reformar o Édito condenatório e absolver o Réu, ex vi do art. 439,
alínea "d", do Código de Processo Penal Militar.

O Acórdão restou assim ementado:

"EMENTA. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (COCAÍNA) EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO
RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA OU
DO ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA
INCAPACIDADE DO AGENTE. REJEIÇÃO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
A materialidade e a autoria restaram amplamente configuradas,
revelando a prática delituosa tipificada no art. 290 do CPM, em face
da posse de cocaína pelo apelante, no interior do quartel.
A Defesa não comprovou a existência das excludentes de
culpabilidade alusivas à inexigibilidade de conduta diversa e ao
estado de necessidade.
A mera alegação de dependência química não se afigura suficiente
para demonstrar a incapacidade total ou parcial de discernimento do
acusado.
O sistema biopsicológico, adotado pelo ordenamento jurídico
brasileiro, ampara a tese da exigência legal da realização de perícia
específica para a declaração de inimputabilidade do agente.
Carece de amparo jurídico o pedido de incidência da atenuante
relativa à confissão, prevista no art. 72, inciso III, alínea " d", do
CPM, tendo em vista que o fato delituoso em exame não tem autoria
"ignorada" ou "imputada a outrem", conforme exige o texto legal.
Apelação desprovida. Decisão majoritária". (STM. Apelação 7000029-
40.2020.7.00.0000. Rel. Min. William de Oliveira Barros. Julgado em
24.9.2020. Publicado em 6.10.2020)

A DPU foi regularmente intimada de forma eletrônica, no dia 19.10.2020, e opôs
tempestivamente estes Embargos Infringentes e de Nulidade em 26.10.2020, por
meio do qual busca a prevalência do Voto vencido de lavra do ilustre Ministro José
Coêlho Ferreira. Assim, pretende que o Embargante seja absolvido em face de sua

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/05/2021 10:44:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b32fb16
inimputabilidade pela dependência química reconhecida pelo distinto Julgador.

A Decisão proferida em 15.12.2020 admitiu estes Embargos e determinou a
abertura de Vista ao Ministério Público Militar (MPM).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer ofertado pela culta
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-
se pela rejeição dos Embargos e pela manutenção in totum do Acórdão vergastado,
em virtude da ausência do Incidente de Insanidade Mental do Acusado e/ou laudo
pericial sobre o seu entendimento acerca do caráter ilícito do fato.

O insigne Ministro-Revisor Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira recebeu Vista
dos autos.

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/05/2021 10:44:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b32fb16

VOTO

O Recurso é próprio e tempestivo, e atende os demais pressupostos objetivos e
subjetivos. Logo, o remédio processual deve ser conhecido.

O tema debatido nestes Embargos Infringentes diz respeito à inconformidade da
Defesa com a manutenção da condenação do Réu como incurso no art. 290, caput,
do Código Penal Militar. Dessa forma, almeja fazer prevalecer o Voto vencido do
ilustre Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, a fim de que, reconhecida a
inimputabilidade do Agente pela dependência química, seja ele absolvido com base
no art. 439, "d", do Diploma Adjetivo Castrense.

Embora a autoria e a materialidade do delito não sejam objetos de discussão neste
Recurso, reafirmo as suas configurações no caso com a certeza necessária para a
manutenção do Édito condenatório imposto na origem e confirmado em sede de
Apelação por este e. Superior Tribunal Militar.

Nesse contexto, a despeito da pretensão defensiva veiculada neste instrumento
recursal por meio do qual busca reiterar a tese de inimputabilidade do Réu, a partir
da reanálise do substrato probatório, não vislumbro no caso em apreço qualquer
circunstância determinante apta a comprovar a insanidade mental do autor do
crime ou a presença de outra excludente de ilicitude e/ou de culpabilidade.

Em outras palavras, a maioria desta Corte Militar agiu acertadamente ao
acompanhar o voto do outrora Ministro-Relator Ten Brig Ar William de Oliveira
Barros e refutar as Razões do Apelo defensivo para manter a condenação imposta
pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária
Militar.

Como muito bem assentado pelo Ministro-Relator em seu pronunciamento, uma vez
remetidas pelo 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado (5º GAC AP),
localizado em Curitiba-PR, as cópias do prontuário médico do Embargante, delas
não se extraiu informações que respaldassem a alegada dependência química.
Confira-se o excerto:

"Ressalte-se que, em face do depoimento prestado pela testemunha
do Juízo acima referida, ex-Tenente Médico MATHEUS SILVA
PRESTES, foi solicitada ao 5º GAC AP a remessa de cópias do
prontuário médico do denunciado, bem como de demais
documentos relativos a tratamento médico ao qual ele tenha se
submetido. Atendida a referida solicitação, não se verificou qualquer
elemento que indicasse a alegada dependência química.
(...)
Contrariamente, o contexto fático demonstra a possibilidade da
prática de conduta diversa ao crime perpetrado. Sem embargo das
alegações do recorrente, no sentido de que ele era viciado em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/05/2021 10:44:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b32fb16
cocaína, e de que o delito praticado teria decorrido do seu estado de
abstinência, a própria Defesa admitiu a potencial consciência da
ilicitude da ação.
A única excludente de culpabilidade passível de cogitação, no caso,
corresponderia à inimputabilidade do réu, disposta no art. 48 do
CPM, caso estivesse acometido de doença mental que viesse a
torná-lo incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta,
devidamente comprovada, por ocasião do cometimento do delito.
Acrescente-se que os documentos médicos juntados aos autos não
foram hábeis a demonstrar a situação de abstinência do réu.
Do mesmo modo, o ex-Tenente Médico MATHEUS SILVA PRESTES,
ouvido na condição de testemunha do Juízo, não apresentou
elementos seguros para confirmar as alegações defensivas. Em
síntese, declarou lembrar-se vagamente de que o réu relatou possuir
problemas sociais e psicológicos em razão da dependência química,
embora lutasse contra o vício. Porém, no mesmo depoimento, a
testemunha ressalvou que poderia ter se enganado em relação à
identificação do ex-militar, pois havia vários casos semelhantes.
Afirmou 'acreditar' ter conversado com o apelante sobre o assunto,
mas disse que não poderia precisar tais informações com o
necessário grau de certeza".

De igual modo, na esteira da convicção firmada pelo Ministro-Relator, não se
vislumbra dos autos que a avaliação psicológica pela qual passou o Acusado em
29.1.2017 tenha o condão de provar irrefutavelmente a sua inimputabilidade. Além
de não ser o instrumento adequado para tanto, o exame foi realizado de forma
imprecisa e em momento conturbado, logo após a prisão do Réu. Veja-se:

"Quanto à argumentação de ter sido o apelante diagnosticado, por
três vezes, no ano de 2017, com doenças que afetam principalmente
a região das vias respiratórias e regiões próximas, habitualmente
comprometidas por uso constante da substância cocaína, trata-se de
uma vaga suposição, desacompanhada de qualquer elemento que
comprove minimamente a relação de causa e efeito entre os citados
episódios de enfermidade física e o uso da substância de uso
proscrito encontrada em poder do réu.
O mesmo se dá em relação à alegação de ter sido o recorrente
encaminhado para avaliação psicológica no dia 29 de novembro de
2017. Esse fato, por si só, não possui o condão de demonstrar a
eventual inimputabilidade do apelante.
A mera declaração do profissional de saúde, frise-se, de forma
imprecisa, assim como o encaminhamento do réu para o psicólogo
após o momento de sua prisão pelo uso de cocaína, não são
suficientes para considerá-lo inimputável, sem o instrumento legal
adequado para essa finalidade, no caso, o incidente de insanidade
mental, previsto nos arts. 156 a 162 do CPPM.
Em outras palavras, a alegação de dependência química, apenas,
não autoriza a afirmação da ausência total ou parcial da capacidade
de discernimento do acusado, em relação ao crime praticado, sem o
laudo pericial correspondente, o qual é condição legal imprescindível

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/05/2021 10:44:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b32fb16
para que o Estado-Juiz se pronuncie quanto à imputabilidade".

De acordo com o magistério de Guilherme de Souza Nucci, a capacidade de
entender do agente deriva da conjunção dos elementos: higidez biopsíquica e
maturidade. Neste particular, preconiza que o nosso sistema penal adotou o critério
biopsicológico para averiguar a sanidade do indivíduo. In verbis:

"Elementos e critérios para apurar a inimputabilidade penal: para
compreender o que fez, o agente necessita de dois elementos: I)
higidez biopsíquica (saúde mental + capacidade de apreciar a
criminalidade do fato); II) maturidade (desenvolvimento físico-mental
que permite ao ser humano estabelecer relações sociais bem
adaptadas, ter capacidade para realizar-se distante da figura dos
pais, conseguir estruturar as próprias ideias e possuir segurança
emotiva, além de equilíbrio no campo sexual). No Brasil, em vez de
se permitir a verificação da maturidade caso a caso, optou-se pelo
critério cronológico, isto é, ter mais de 18 anos. Os critérios para
averiguar a inimputabilidade, quanto à higidez mental, são os
seguintes: a) biológico: leva-se em conta exclusivamente a saúde
mental do agente, isto é, se o agente é ou não doente mental ou
possui ou não um desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
A adoção restrita desse critério faz com que o juiz fique
absolutamente dependente do laudo pericial; b) psicológico: leva-se
em consideração unicamente a capacidade que o agente possui para
apreciar o caráter ilícito do fato ou de comportar-se de acordo com
esse entendimento. Acolhido esse critério de maneira exclusiva,
torna-se o juiz a figura de destaque nesse contexto, podendo
apreciar a imputabilidade penal com imenso arbítrio; c)
biopsicológico: leva-se em conta os dois critérios anteriores unidos,
ou seja, verifica-se se o agente é mentalmente são e se possui
capacidade de entender a ilicitude do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento. É o critério adotado pelo Código
Penal, como se pode vislumbrar no art. 48". (NUCCI, Guilherme de
Souza. Código Penal Militar comentado. 3ª ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2019, pp. 103-104)

Destarte, a exemplo da conclusão alcançada pelo Ministro-Relator da Apelação, não
merece acolhimento a tese defensiva de inimputabilidade do Agente, pois em
tempo algum da marcha processual, sobretudo na instância ordinária, requereu-se
e insistiu-se pela oportuna realização de perícias adequadas.

Anote-se, outrossim, acerca da ferramenta do Incidente de Sanidade Mental que a
Defesa tem à disposição para veicular a matéria pretendida, desde que, por óbvio,
exista ao menos dúvida razoável sobre a higidez psíquica do agente. Todavia, a
DPU quedou-se inerte e em nenhum momento postulou a utilização do referido
instrumento.

Sobre a necessidade de realização do exame de sanidade mental do investigado ou
acusado leciona Renato Brasileiro de Lima:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/05/2021 10:44:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b32fb16
"Para que seja determinada a realização desse exame, que pode ser
feito tanto na fase investigatória, quanto no curso do processo
judicial, doutrina e jurisprudência entendem que é imprescindível
que haja fundada dúvida a respeito da higidez mental do acusado,
seja em razão da superveniência de enfermidade no curso do
processo, seja pela presença de indícios plausíveis de que, ao tempo
dos fatos, era ele incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Logo, se o juiz não detectar qualquer anormalidade no
interrogatório do acusado ou mesmo durante a instrução
processual que justifique a instauração do incidente de
sanidade mental, não há necessidade de realização do
referido exame". (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo
Penal, 4ª ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1162; grifo nosso)

Além disso, reitere-se que a sustentação carece de provas contumazes, pois
inexiste nos autos um elemento determinante a configurar a inimputabilidade do
Agente e, dessa forma, afastar a sua plena culpabilidade. Assim, conclui-se que a
assertiva não passa de mera alegação, incapaz, portanto, de produzir qualquer
efeito na hipótese vertente.

A este respeito, já tive oportunidade de expressar o meu convencimento perante
este Tribunal Militar, conforme se extrai do julgado abaixo colacionado, bem como
dos demais arestos de relatoria dos eminentes pares:

"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE
ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE.
VÍCIO NO LAUDO PERICIAL NÃO VISLUMBRADO. INIMPUTABILIDADE
DO AGENTE. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA SANÇÃO DISCIPLINAR.
INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO
CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
II - Inimputabilidade do agente - a dúvida acerca da imputabilidade
do agente não foi levantada pela Defesa em nenhum momento da
instrução processual, nem no Auto de Prisão em Flagrante. Ademais,
da oitiva do Acusado em juízo não foi possível levantar qualquer
indício de que ele desconhecia da ilicitude da sua conduta, ou de
que não poderia se determinar em relação ao delito. [...]". (STM.
Apelação 0000190-95.2016.7.07.0007. Rel. Min. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz. Julgado em 15.2.2018. Publicado em 2.3.2018)

"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA. DELITO PREVISTO
NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM. INIMPUTABILIDADE PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DA OCORRÊNCIA
EFETIVA DO DANO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
[...]
A inimputabilidade penal do acusado deve ser aferida no incidente
de insanidade mental, por meio de perícia médica, nos termos do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/05/2021 10:44:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b32fb16
art. 156 e seguintes do CPPM.
[...]
Autoria e materialidade comprovadas.
Inexistência de causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude.
Conduta perpetrada classificada como fato típico, antijurídico e
culpável. Desprovido o Apelo defensivo. Condenação mantida.
Decisão unânime". (STM. Apelação 7001005-18.2018.7.00.0000. Rel.
Min. William de Oliveira Barros. Julgado em 29.10.2019. Publicado
em 7.11.2019)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DO TERMO DE
APREENSÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
AUSÊNCIA DE LAUDO. ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/2006.ESPECIALIDADE
DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
[...]
2. A imputabilidade deve ser aferida por meio de perícia específica,
considerando o momento da ação, a verificar se o réu estava
mentalmente são e se possuía capacidade de entender a ilicitude da
sua conduta e de se determinar de acordo com esse entendimento,
não havendo possibilidade de se utilizar a mera declaração do
Acusado e de uma testemunha para reduzir a pena com fulcro no
art. 48, parágrafo único, do CPM.
[...]". (STM. Apelação 7000763-25.2019.7.00.0000. Rel. Min. Artur
Vidigal de Oliveira. Julgado em 25.9.2019. Publicado em 29.10.2019)

"APELAÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO. PRELIMINARES DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O JULGAMENTO DE CIVIS
REJEITADAS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
COMUM. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
INCISO IX DO ARTIGO 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE MERA
CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DA ALEGADA
INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. DOLO CONFIGURADO.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE DEMONSTRADO. REFORMA
DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO.
[...]
Para o reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-
imputabilidade é necessária a presença de prova nos autos. [...]"
(STM. Apelação 0000059-67.2016.7.12.0012. Rel. Min. William de
Oliveira Barros. Julgado em 12.6.2018. Publicado em 2.7.2018)

"APELAÇÃO. DESACATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE CIVIL
(ARGUÍDA DE OFÍCIO). REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
JULGAMENTO SUSCITADA PELO MPM. REJEIÇÃO. MÉRITO.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 06/05/2021 10:44:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b32fb16
INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL. NÃO REALIZAÇÃO. AGRESSÃO VERBAL.
CUSPIDA NO ROSTO. COMPREENSÃO DO CARATER ILÍCITO DA
CONDUTA. REFORMA DA SENTEÇA. CONDENAÇÃO.
[...]
Mérito. Não realizado o incidente de insanidade, restou não
comprovada a inimputabilidade sustentada pela Defesa. Não há falar
em incompreensão do caráter ilícito da conduta ou de incapacidade
de autodeterminação ou, ainda, em diminuição considerável da
capacidade mental. [...]". (STM. Apelação 0000101-
87.2014.7.02.0102. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha. Julgado em 4.10.2018. Publicado em 26.10.2018)

Por oportuno, transcrevo a seguinte consideração tecida pela douta
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. Herminia Celia Raymundo, que no
Parecer ofertado preconizou:

"Ora, em que pese a argumentação da Defesa, é sabido que em
casos tais não basta as argumentações quanto ao estado de saúde
mental do acusado, há imperiosa necessidade de submissão do
acusado à perícia médica para a elaboração de laudo técnico sobre a
alegada inimputabilidade, o que infelizmente a Defesa não se
desincumbiu do ônus de requerer a produção de tal prova.
(...)
Forçoso concluir, indene de dúvida que no curso da instrução
processual, caso o acusado tivesse apresentado quaisquer sinais de
doença/transtorno de ordem mental, ante a alegada dependência
química que o tornasse incapaz de entender o caráter ilícito de seus
atos, por certo as partes teriam solicitado a realização do incidente
de insanidade mental, nos termos do art. 156, § 1º, do CPPM.
Portanto, as alegações apresentadas in casu são incapazes de
afastar a culpabilidade do embargante".

Portanto, sob todos os prismas que se possam analisar as impugnações da Defesa,
ainda assim conclui-se que o fato é típico, antijurídico e a conduta é culpável, razão
pela qual a condenação se impõe. Consequentemente, ausente qualquer
fundamento apto à absolvição ou à correção do v. Acórdão objurgado, o Decisum é
irrepreensível pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pelo ex-Sd EV do Exército Brasileiro Matheus
Kolcz Santos contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação 7000029-
40.2020.7.00.0000, a fim de mantê-lo íntegro por seus próprios fundamentos.